Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR GENÉRICA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. ADMISSÃO. MÉRITO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE. NECESSIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULA. PEDIDO GENÉRICO E HIPOTÉTICO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. EMISSÃO DE BOLETOS. ALTERAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. DANOS QUE EXACERBAM O MERO DISSABOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA.
1. Deve ser rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso se o apelado não declinou quaisquer fundamentos que embasem referido pedido, recurso que deve ser conhecido.
2. Indefere-se pedido de efeito suspensivo se não declinadas as razões no sentido, valendo-se o Banco requerido de argumentos genéricos.
3. Tratando-se de mesma alegação realizada em contestação com idênticos argumentos, não tendo sido produzida qualquer prova de alteração das circunstâncias de fato que embasaram o deferimento da tutela provisória, deve ser indeferido o pedido de revogação.
4. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atenuou a regra do art. 435 do CPC e conferiu interpretação ampliativa ao mencionado dispositivo de modo a admitir juntada de documentos novos em situações não formalmente previstas, mitigando a extemporaneidade da apresentação da prova documental desde que, cumulativamente: “(i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento e (iii) seja ouvida a parte contrária” (art. 398 do CPC/73 e art.437, §1o do CPC/2015) – STJ - 4a Turma. Resp 1.072.276-RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/2/2013 - Info 516. 4.1. No caso, com o intuito de demonstrar cumprimento de decisão, BANCO DO BRASIL juntou, antes da prolação da sentença, “Compromisso de Pagamento – Extrajudicial”, datado de 20/9/2017 (ID25002715), firmado entre ILIO e o Banco, contendo, além de condições de pagamento “envolvendo operações de sua responsabilidade com Banco do Brasil S/A”, lista de “Boletos Registrados”. Mencionado documento juntado extemporaneamente, apesar de não ser “novo” nos termos do art. 435, CPC — datado de 20/9/2017, anterior ao ajuizamento da ação em 17/3/2020 (ID25000402) — pode ser admitido, pois não se vislumbra ocultação, tampouco má-fé na juntada. E sobre tais peças, exercido efetivamente o contraditório pelo requerente-apelante, que teve vista dos autos após sentença, impugnando-o no apelo e nas contrarrazões.
5. Demonstrada a narrativa do requerente no sentido de que a instituição financeira deixou de emitir boletos, tendo realizado sucessivos bloqueios de valores em sua conta-corrente, afirmações que sequer foram rebatidas na contestação ou nas contrarrazões, limitando-se o Banco requerido a alegar, de maneira genérica, não ter praticado ato ilícito, prática que revela falha na prestação de serviços, situação que enseja responsabilidade objetiva do Banco (artigo 14, caput, CDC); para afastá-la, deveria ter a instituição financeira provado — o que não ocorreu — inexistência de defeito (§ 3o do mesmo dispositivo).
6. Pedido de nulidade de eventual cláusula que impeça pagamento das parcelas até o primeiro dia útil seguinte ao prazo de 30 (trinta) dias revela-se genérico e hipotético, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, não se enquadrando nas hipóteses do art. 324 do CPC.
7. Não há falar em indenização por danos materiais referentes aos juros, correção monetária e encargos financeiros incidentes sobre valores referentes a faturas que seriam pagas no dia em que realizado o débito total da quantia disponível na conta corrente pela instituição bancária, se não acostados quaisquer comprovantes da afirmação do autor.
8. No caso vertente, em que pese a não emissão dos boletos com os respectivos códigos de barras para pagamento represente falha na prestação de serviços da instituição bancária, fato é que o requerente poderia ter pleiteado consignação dos valores das parcelas em juízo (o que não fez após emendar a inicial), razão por que não há falar em alteração da data de vencimento dos boletos impugnados.
9. Tem-se definido que mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do cotidiano, situações que não são intensas nem duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Assim, tem-se exigido que a ofensa a direitos da personalidade fuja à normalidade, interferindo intensamente no comportamento psíquico do ofendido, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. E disto decorre que, em princípio, inadimplemento contratual não enseja indenização por dano moral. 9.1. Não é a hipótese dos autos, dos quais se extraem elementos suficientes a legitimar indenização por danos morais. Os diversos débitos realizados na conta-corrente do autor, especialmente o primeiro, pelo qual bloqueados todos os valores ali existentes, significou ao requerente transtornos, contratempos, aborrecimento que extrapolaram a média.
10. De se ver que, diante da inexistência de critérios objetivos para o arbitramento da indenização, a jurisprudência tem entendido que, para a sua adequada fixação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber: a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida, de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, que, no entanto, não deve se prestar a enriquecimentos injustificáveis. Diante desse contexto, na fixação do valor da indenização deve o julgador atender a certos critérios, tais como a intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. A reparação tem ainda um fim pedagógico, que visa desestimular a prática de ilícitos similares, sem que sirva, contudo, para enriquecimentos injustificáveis (STJ. REsp 355.392/RJ. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator para o acórdão Ministro Castro Filho. Julgado em 26/03/2002. DJ 17/06/2002, p. 258). 10.1. Diante do acontecimento e das consequências descritas (mesmo após intimação das decisões pelas quais deferida tutela de urgência, Banco que, reiteradamente, descumpriu as determinações, além do fato de ter o autor tido o nome inserido na SERASA, comunicado de 1/2/2021 - ID 25002728), razoável o valor fixado em sentença - R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação, consoante se depreende dos julgados acima transcritos.
11. Recursos conhecidos e, na extensão, desprovidos.